Tribunal: TJES
Processo: 5013107-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013107-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMBOSS MINERACAO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS-ST. METODOLOGIA DE APURAÇÃO POR PREÇO MÉDIO PONDERADO. ACESSO RESTRITO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Amboss Mineração Sociedade Unipessoal Ltda. contra decisão da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória/ES, nos autos de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Subgerente da SUFISRET/Subgerência Fiscal – Regime Especial de Tributação, vinculado ao Estado do Espírito Santo. A controvérsia diz respeito à metodologia utilizada pela fiscalização para apuração do ICMS-ST, questionando-se se o cálculo deve ocorrer por margem de valor agregado (MVA), como defende a agravante, ou por preço médio ponderado, como sustenta a autoridade fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão da restrição de acesso aos processos administrativos que embasaram o lançamento fiscal;
(ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário;
(iii) definir se é cabível a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) durante a discussão administrativa e judicial do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acesso integral aos fundamentos do lançamento fiscal constitui pressuposto indispensável para o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 5º, LV, da Constituição Federal. A Administração Tributária deve assegurar transparência e publicidade aos elementos que sustentam o crédito tributário.

A demonstração de que os processos administrativos n.º 2023-646N1 e 2023-QP2P9, utilizados pela fiscalização como base para a apuração de preços médios ponderados, encontravam-se restritos a ambiente interno (intranet), impossibilitando o acesso pelo contribuinte, caracteriza violação ao devido processo administrativo tributário.

O cerceamento de defesa, em hipóteses como a dos autos, torna plausível o direito invocado e justifica a concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

O perigo da demora se evidencia pela impossibilidade de obtenção da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), indispensável à continuidade das atividades empresariais e à preservação da capacidade econômica da contribuinte.

Nos termos dos arts. 151, IV, e 206 do Código Tributário Nacional, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é medida legal que autoriza a expedição da CPEN enquanto perdurar a controvérsia.

A determinação de fornecimento dos documentos fiscais e das pesquisas de preços integra o direito de acesso à informação e assegura o cumprimento dos deveres de transparência e motivação dos atos administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A negativa de acesso aos elementos essenciais que embasam o lançamento fiscal configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, IV, do CTN, autoriza a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN).

A Administração Tributária deve assegurar publicidade e transparência quanto à metodologia de apuração dos preços que servem de base ao cálculo do ICMS-ST.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, arts. 151, IV, e 206.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013107-56.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: AMBOSS MINERAÇÃO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de medida liminar, interposto por AMBOSS MINERAÇÃO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho da Comarca da Capital, Vitória-ES, nos autos do Mandado de Segurança nº 5029105-89.2025.8.08.0024, impetrado contra ato do SUBGERENTE PELA SUFISRET - SUBGERÊNCIA FISCAL - REG. ESP. DE TRIBUTAÇÃO, vinculado ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A controvérsia principal, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, gira em torno da metodologia utilizada para apuração do ICMS-ST, se por "margem de valor agregado", como defende a agravante, ou por "preço médio ponderado", como sustenta a fiscalização.

O Conselho Estadual de Recursos Fiscais utilizou como base para a cobrança os processos administrativos n.º 2023-646N1 e 2023-QP2P9, afirmando que seriam públicos e acessíveis a qualquer contribuinte.

Contudo, a Agravante demonstrou, por meio dos documentos anexados ao recurso, que o acesso ao conteúdo essencial desses processos – a pesquisa de preços que fundamenta o lançamento fiscal – foi obstado, uma vez que os
links
direcionavam a um endereço eletrônico interno da Secretaria de Fazenda (
intranet
), resultando em "Arquivo não encontrado" para o usuário externo.

Tal conduta, se confirmada, viola frontalmente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), pois impede a parte de conhecer os fundamentos do lançamento fiscal para se defender adequadamente.

A Administração Pública deve atuar com transparência ao constituir um crédito tributário, não podendo manter ocultos os elementos de base para o ato administrativo.

Ademais, o "Detalhamento de Pendências" juntado aos autos comprova que o único óbice para a emissão da certidão de regularidade fiscal é o Auto de Infração n.º 51675366, objeto da discussão, afastando a alegação da decisão de piso de que não haveria elementos suficientes para demonstrar a causa da recusa.

O perigo da demora é evidente. A impossibilidade de obter a certidão de regularidade fiscal (CPEN) impede a Agravante de exercer plenamente suas atividades econômicas, podendo gerar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, como dificuldade de acesso a crédito, perda de negócios e exposição a atos de cobrança, como protesto e execução fiscal, antes de ter seu direito de defesa plenamente garantido.

Dessa forma, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a determinação da expedição da CPEN, nos termos da liminar recursal, é medida que se impõe para garantir o pleno exercício da atividade econômica e do direito de defesa da Agravante.

A suspensão da exigibilidade é a forma legal de viabilizar a CPEN, enquadrando-se na hipótese taxativa do art. 206, c/c art. 151 do CTN.

A conduta da autoridade coatora, que inclusive teria descumprido a liminar ao não fornecer o estudo completo de apuração de preços, reforça a urgência em manter a decisão que garantiu o acesso e suspendeu o crédito.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para o fim de REFORMAR a respeitável decisão interlocutória agravada e, CONFIRMANDO a tutela de urgência recursal anteriormente deferida:

(1)
Suspender a exigibilidade do crédito tributário referente ao Auto de Infração n.º 51675366;

(2)
Determinar a expedição, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em favor da Agravante, caso o referido Auto de Infração seja o único óbice;

(3)
Determinar que a autoridade impetrada disponibilize à agravante o acesso integral e efetivo às pesquisas de preços, laudos e demais documentos que compõem a metodologia de apuração de preços médios ponderados relativos aos processos administrativos n.º 2023-646N1 e 2023-QP2P9, em formato acessível externamente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00, limitada a R$100.000,00 (cem mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.